Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721592-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: ERILDA DE FATIMA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO SILVA ALVES contra a decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada por ERILDA DE FATIMA MOREIRA em que o juízo a quo fixou o ponto controvertido, deferiu prazo para a parte ré se desincumbir do ônus probatório e rejeitou a tese de nulidade do aval prestado nas notas promissórias objeto da monitória. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que se mostrou indevida a inversão do ônus da prova, ante a alegada idoneidade do título. Sustenta a nulidade absoluta do aval prestado nas notas promissórias, ante a ausência de outorga uxória. Aponta a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento de que o ônus da prova compete exclusivamente à parte autora, bem como para reconhecer a nulidade absoluta do aval prestado pelo agravante sem a devida outorga uxória. É o breve relato. DECIDO. De plano, evidencia-se que há capítulo do presente recurso que não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, a saber, o que discute o ônus da prova. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas, em regra, ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto vertente, cuida de determinação para que o réu, nos termos do art. 373, II, CPC, comprove a quitação da obrigação e a existência de pactuação diversa sobre o qual arroba seria cobrado, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Ressalte-se que, conquanto o agravante alegue que se trata de inversão do ônus da prova, não houve inversão/redistribuição, nos termos do art. 373, §1o, CPC, pois, no processamento da ação monitória, é dever da parte ré comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que, no presente caso, consiste na eventual quitação da obrigação e na eventual existência de pactuação diversa. Dessa forma, referido capítulo do recurso não deve ser conhecido, ante a ausência do pressuposto objetivo do cabimento recursal. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA MANTIDA NA ORIGEM. MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO INCISO XI DO ART. 1.015, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.1. Quanto ao inciso XI do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível quando a redistribuição do ônus da prova é determinada na decisão de origem, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1959588, 0726722-24.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) (g.n.) Por outro lado, quanto à tese de nulidade do aval, trata-se de questão de mérito, passível de discussão em sede de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Quanto ao ponto, em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso por que, não obstante a plausibilidade das alegações acerca da nulidade do aval, não restou demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, dado que não há o imediato risco de constrição patrimonial, ante a ausência de título executivo formado nos autos. Ademais, como é cediço, o julgamento do agravo de instrumento costuma ser célere, mostrando-se razoável aguardar o pronunciamento colegiado acerca do recurso. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento exclusivamente no capítulo alusivo ao ônus da prova, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Lado outro, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, recebendo-o exclusivamente sob o efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora